Tribunal: TJES
Processo: 5015061-81.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015061-81.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE LINHARES
RECORRIDO: NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SUCESSÃO DE CONTRATOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF/88. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Linhares contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de contratos temporários celebrados com professora da rede municipal, declarando direito ao FGTS referente ao período de atuação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Avaliar se a sucessão de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, ensejando nulidade e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária constitui exceção à regra do concurso público, devendo ser aplicada restritivamente às hipóteses de necessidade transitória e excepcional interesse público, com fundamentação legal e processo seletivo simplificado.
04. No caso concreto, a recorrida foi contratada mediante processos seletivos distintos, para suprir demandas temporárias, substituir servidores efetivos afastados e atender turmas eventualmente abertas, conforme demonstram decretos, ofícios e fichas financeiras.
05. A sucessão de contratos, por si só, não descaracteriza a temporariedade nem justifica a nulidade, sendo atendidos os requisitos legais e formais de cada contratação.
06. Não configurada nulidade, não há direito ao FGTS referente aos períodos de contratação. Precedentes do TJES corroboram o entendimento de validade de contratações temporárias quando demonstrada a motivação excepcional e fundamentação legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar válidos os contratos temporários celebrados entre as partes.
08. Tese de julgamento:
“1. A sucessão de contratos temporários de professores da rede municipal não descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, desde que cada contratação esteja fundamentada em necessidade temporária e processo seletivo simplificado.
2. Reconhecida a validade dos contratos temporários, não há direito ao pagamento de FGTS relativo ao período de atuação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE- RECURSO INOMINADO Nº
5015061-81.2024.8.08.0030

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE LINHARES

RECORRIDO(A): NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
TIAGO FAVARO CAMATA

JUIZ RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SUCESSÃO DE CONTRATOS. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. ART. 37, IX, DA CF/88. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. FGTS. AUSÊNCIA DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pelo Município de Linhares contra sentença que reconheceu parcialmente a nulidade de contratos temporários celebrados com professora da rede municipal, declarando direito ao FGTS referente ao período de atuação.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Avaliar se a sucessão de contratos temporários descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, ensejando nulidade e direito ao FGTS.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A contratação temporária constitui exceção à regra do concurso público, devendo ser aplicada restritivamente às hipóteses de necessidade transitória e excepcional interesse público, com fundamentação legal e processo seletivo simplificado.
04. No caso concreto, a recorrida foi contratada mediante processos seletivos distintos, para suprir demandas temporárias, substituir servidores efetivos afastados e atender turmas eventualmente abertas, conforme demonstram decretos, ofícios e fichas financeiras.
05. A sucessão de contratos, por si só, não descaracteriza a temporariedade nem justifica a nulidade, sendo atendidos os requisitos legais e formais de cada contratação.
06. Não configurada nulidade, não há direito ao FGTS referente aos períodos de contratação. Precedentes do TJES corroboram o entendimento de validade de contratações temporárias quando demonstrada a motivação excepcional e fundamentação legal.

IV – DISPOSITIVO E TESE
07. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para declarar válidos os contratos temporários celebrados entre as partes.
08. Tese de julgamento:
“1. A sucessão de contratos temporários de professores da rede municipal não descaracteriza a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/88, desde que cada contratação esteja fundamentada em necessidade temporária e processo seletivo simplificado.
2. Reconhecida a validade dos contratos temporários, não há direito ao pagamento de FGTS relativo ao período de atuação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, IX; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE LINHARES
contra a sentença proferida nos autos da ação de cobrança de FGTS, ajuizada por
NAJARA ALMEIDA DE BRITO NEVES
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A autora, professora contratada temporariamente entre 2019 e 2023, ajuizou ação visando à declaração de nulidade de seus contratos sucessivos com o Município, ante a descaracterização da excepcionalidade, e a consequente condenação ao pagamento de FGTS referente ao período trabalhado.

O Juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos, para reconhecer a prescrição das verbas anteriores a 16/11/2019 e, no mérito, declarar a nulidade dos contratos temporários posteriores a essa data, condenando o recorrente ao pagamento do FGTS correspondente.

Inconformado, o MUNICÍPIO DE LINHARES interpôs o presente recurso, suscitando a prejudicial de mérito da prescrição quinquenal e, no mérito, buscando a reforma da sentença para que seja reconhecida a validade das contratações e, por conseguinte, afastado o direito ao FGTS, bem como para discutir os critérios de atualização monetária.

A recorrida apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, pois não caracterizados os pressupostos necessários para concessão de efeito suspensivo ao caso, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.

I) Da prejudicial de mérito: prescrição

No que concerne à prejudicial de mérito arguida pelo Município, relativa à prescrição quinquenal, a sentença
a quo
reconheceu a prescrição das verbas anteriores a 16/11/2019. Tal entendimento encontra-se em consonância com o Decreto nº 20.910/1932, que fixa o prazo de cinco anos para ações contra a Fazenda Pública.

II) Do mérito recursal

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da validade das contratações temporárias da recorrida e no consequente direito ao recebimento do FGTS.

A Administração Pública brasileira é regida por princípios expressos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, dentre os quais se destacam a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a eficiência. No que tange ao acesso a cargos e empregos públicos, a regra matriz é a exigência de prévia aprovação em concurso público, conforme o inciso II do referido artigo, que se constitui em pilar do sistema republicano, visando assegurar a igualdade de oportunidades e a profissionalização do serviço público.

A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Carta Magna, configura-se como uma exceção à regra do concurso público. Como exceção, deve ser interpretada e aplicada de forma estrita, limitando-se às situações de transitoriedade e excepcionalidade, que não podem ser supridas pelo quadro permanente de pessoal e que demandam uma solução imediata.

No caso concreto, a recorrida foi contratada pelo Município de Linhares para exercer a função de Professora. Conforme demonstrado pelos documentos e ofícios da Secretaria Municipal de Educação (Ofício nº 0088/2025/SEME, Id 14299013), as contratações ocorreram mediante processos seletivos distintos e foram motivadas pela necessidade de suprir demandas específicas e temporárias de professores.

A sucessão de contratos, por si só, não implica automaticamente na nulidade das contratações ou na transmutação do regime administrativo para o celetista. O entendimento adotado pela 1ª Turma Recursal deste eg. TJES em caso análogo (Acórdão de Id 14299019, Recurso Inominado Cível nº 5002690-22.2023.8.08.0030), foi no sentido de que a contratação temporária, mesmo que se prolongue por certo tempo, é válida se estiver fundamentada na necessidade de substituição de servidores efetivos afastados por diversos motivos (licenças, ocupação de cargos comissionados, planejamento, etc.) ou para atender à demanda de turmas temporariamente abertas, desde que mediante processo seletivo e autorização legal.

No caso em apreço, é possível observar que a recorrida possui duas matrículas distintas com o Município: a matrícula 8865/03, vinculada ao Decreto nº 068/2019, que teve efeitos a partir de 01/02/2019 e foi encerrada em 30/06/2022; e a matrícula 8865/04, vinculada ao Decreto nº 941/2022, com efeitos a partir de 05/07/2022 e encerramento em 31/12/2023. As fichas financeiras detalhadas dos anos de 2019 a 2023 (Id 14299005) corroboram esses períodos de atuação.

Extrai-se dos ofícios da Secretaria de Educação (Id 14299013) as razões de cada contratação da recorrida: em 2019, para suprir demanda de professora de múltiplas experiências no CEIM Geny Ribeiro de Souza; em 2020, para a mesma finalidade no CEIM Aristides Pinto Caldeira; em 2021, para substituição de servidora efetiva no CEIM Therezinha Durão Costa; em 2022, para suprir demanda de turma aberta no CEIM Reino Mágico e, posteriormente, em substituição a servidora efetiva na EMEF Adelson Del’ Santo; e em 2023, novamente em substituição a servidora efetiva na EMEF Luiz de Camões.

Em todos os casos, a motivação apresentada pelo Município demonstra o preenchimento dos requisitos da temporariedade e do excepcional interesse público, afastando a alegação de desvirtuamento do vínculo.

A parte recorrida, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a alegada ilegalidade que levaria à nulidade dos contratos. Ao contrário, a documentação apresentada pelo Município (Ids 14299011 e 14299013) comprova que a atuação da recorrida, ainda que por sucessivos períodos, ocorreu em contextos de substituição ou suprimento de necessidades temporárias devidamente justificadas, com embasamento em legislação específica e mediante processo seletivo simplificado.

O fato de a recorrida ter atuado em diferentes unidades de ensino e em diferentes regimes de matrícula, conforme atestam as fichas financeiras e os decretos de nomeação e exoneração, reforça o caráter excepcional e temporário das contratações, e não a sua permanência ou desvirtuamento.

Desse modo, não tendo sido demonstrada a nulidade da contratação da recorrida por vício que a descaracterize como ato administrativo legítimo, não há que se falar em direito ao recebimento do FGTS.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar válidos os contratos temporários estabelecidos entre as partes.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)